Tribunal: TCU
Processo: 011.235/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 4344/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria relacionados nos autos (peças 2 a 5). 1. Processo TC- Processo 011.235/2024-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Lúcia Corrêia dos Santos (XXX.092.127-XX); Francisco Carlos de Souza Vignoli (XXX.594.977-XX); Manoel Raimundo Silva de Oliveira (XXX.163.952-XX); Marco Aurélio Moreira Oliveira (XXX.137.307-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria do Pessoal Civil da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.